Tribunal: TJES
Processo: 5004148-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004148-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA DE INVESTIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a instituição financeira restituísse ao consumidor o valor de R$ 85.263,88, subtraído de sua conta de investimentos mediante fraude praticada por terceiro, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor em contraposição à tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor e da incidência da multa cominatória (
astreintes
).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, correta a decisão que defere a tutela de urgência para determinar a restituição dos valores subtraídos. 4. A multa cominatória (
astreintes
) deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a imposição de um teto para sua incidência a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, sem, contudo, retirar seu caráter coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido
apenas para limitar a multa cominatória (astreintes) ao patamar máximo correspondente a 30 (trinta) dias de incidência, mantendo, no mais, a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004148-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA DE INVESTIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a instituição financeira restituísse ao consumidor o valor de R$ 85.263,88, subtraído de sua conta de investimentos mediante fraude praticada por terceiro, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor em contraposição à tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor e da incidência da multa cominatória (
astreintes
).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, correta a decisão que defere a tutela de urgência para determinar a restituição dos valores subtraídos. 4. A multa cominatória (
astreintes
) deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a imposição de um teto para sua incidência a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, sem, contudo, retirar seu caráter coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido
apenas para limitar a multa cominatória (astreintes) ao patamar máximo correspondente a 30 (trinta) dias de incidência, mantendo, no mais, a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004148-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na origem, notadamente a probabilidade do direito do Agravado em obter a restituição de valores transferidos de sua conta de investimentos por meio de fraude.

A Agravante alega que o Agravado teria agido com culpa exclusiva ao cair em um golpe e validar as operações fraudulentas com seus dados pessoais, biometria e dispositivo cadastrado (ID 12753650). Tal argumento, contudo, não se sustenta em sede de cognição sumária.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, configurando-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolidou-se, conforme se extrai do enunciado da Súmula 479/STJ, que estabelece:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O fato de a fraude ter se utilizado de mecanismos sofisticados, como a engenharia social, e ter supostamente validado a operação por meio de biometria ou token, não afasta, de plano, a responsabilidade da instituição. Compete a ela garantir a segurança de seus sistemas e a proteção dos dados de seus clientes, desenvolvendo mecanismos capazes de identificar e bloquear transações atípicas, que fogem ao padrão de consumo do correntista.

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 .
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde. 3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício. 4.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.
" (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024)

A falha nesse dever de segurança caracteriza a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14 do CDC, e constitui a probabilidade do direito do consumidor. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que o Agravado se viu privado de quantia expressiva (R$ 85.263,88), de natureza alimentar e fruto de suas economias.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão que determinou a restituição dos valores em sede liminar deve ser mantida.

Subsidiariamente, a Agravante pleiteia a redução e limitação da multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste ponto, assiste parcial razão à recorrente.

As
astreintes
têm natureza coercitiva, visando compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e não podem servir como fonte de enriquecimento ilícito. O valor diário de R$ 2.000,00 se mostra razoável para a finalidade pretendida. Todavia, a ausência de um teto máximo para sua incidência pode, de fato, gerar uma obrigação desproporcional.

Dessa forma, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), acolho parcialmente a tese para limitar a incidência da multa a um período máximo de 30 (trinta) dias.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para limitar a multa cominatória (
astreintes
) ao patamar máximo correspondente a 30 (trinta) dias de incidência, mantendo, no mais, a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.